Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. METRAGEM INFERIOR À ESTABELECIDA NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERÍCIA JUDICIAL. VENDA AD MENSURAM. CONTRATO DE CONSUMO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE O BEM ADQUIRIDO E ESPECIFICAÇÃO CORRETA DA METRAGEM. DIFERENÇA SUPERIOR A UM VIGÉSIMO DA ÁREA TOTAL ENUNCIADA. VALOR A SER ABATIDO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. LIMITES TRAÇADOS PELOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão.

2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).

3. A incidência do prazo decadencial previsto no artigo 618 do Código Civil pressupõe a existência de vício ou defeito relacionado à segurança ou à solidez do empreendimento.

4. Em se tratando de vício aparente, verificado de plano pelo autor no ato de assinatura do contrato de financiamento, não incide o disposto no artigo 445, parágrafo 1o, do Código Civil, concernente aos vícios ocultos/redibitórios.

5. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação da relação, deve-se aplicar, à luz da Teoria do Diálogo das Fontes, o prazo decadencial previsto no artigo 501 Código Civil, em detrimento daquele previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por ser mais benéfico ao adquirente.

6. Na venda ad mensuram, na qual o alienante especifica a medida de extensão do bem que está sendo alienado, a metragem especificada constitui elemento crucial para tomada de decisão do adquirente. 6.1 Em se tratando de contrato de consumo, deve-se assegurar ao comprador a informação adequada e clara sobre o bem adquirido, com a especificação correta da metragem, característica e demais aspectos relevantes para conclusão do negócio, nos moldes assegurados pelo artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor

7. Detectado o vício de extensão na venda ad mensuram em proporção superior a um vigésimo da área total enunciada, surge para o comprador o direito de obter o abatimento proporcional do preço, mantendo-se a coisa consigo.

8. Cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.

9. Os limites da lide são traçados pelos pedidos contidos na Exordial, sendo vedado ao Juiz decidir de modo diverso, condenando a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

10. A alteração dos pedidos, após a Contestação e antes do saneamento, depende da aquiescência do réu, assegurado a este o contraditório mediante a possibilidade de manifestação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

11. Recursos conhecidos e não providos.